Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003920-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DE BARROS - CPF: 017.688.298-70 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a realização de perícia médica para averiguar o caráter reparador ou funcional das cirurgias plásticas pós-bariátricas realizadas pela agravada. A agravante, operadora de plano de saúde, sustenta cerceamento de defesa, argumentando que, nos termos do Tema 1.069 do STJ, a cobertura dos procedimentos depende da comprovação da sua natureza reparadora ou funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia médica configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a realização da perícia médica é necessária, ainda que de forma indireta, após a realização das cirurgias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069 prevê que as operadoras de plano de saúde devem cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas com caráter reparador ou funcional, desde que indicadas pelo médico assistente, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

No mesmo julgamento, o STJ reconhece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter das cirurgias, a operadora de plano de saúde pode solicitar perícia por junta médica para dirimir a divergência, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

O indeferimento da perícia médica requerida pela agravante configura cerceamento de defesa, pois impossibilita a verificação da natureza dos procedimentos realizados, essencial para a análise da obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

Ainda que as cirurgias já tenham sido realizadas, é viável a realização de perícia médica indireta para avaliar retrospectivamente o caráter dos procedimentos, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial médica em casos que envolvem a caracterização de cirurgias plásticas pós-bariátricas como reparadoras ou funcionais configura cerceamento de defesa.

É possível a realização de perícia médica indireta para aferição do caráter dos procedimentos já realizados, especialmente quando há controvérsia quanto à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJ-SP, EDcl no Agravo de Instrumento nº 1023803-16.2022.8.26.0554, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 06.10.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0015115-32.2022.8.16.0014, Rel. Des. Substituto Carlos Henrique Licheski Klein, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003920-11.2025.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a perícia médica.

A agravante alega que o feito foi proposto pela agravada objetivando a Reconstrução mamaria bilateral, dermolopectomia com reconstrução da parede abdominal, lifting de braços bilateral, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos.

Sustenta que a decisão de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao negar a produção de prova pericial médica para determinar o caráter das cirurgias já realizadas pela parte agravada.

Argumenta que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.069, a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas somente é obrigatória caso seja comprovado o seu caráter reparador ou funcional.

Assim, considera imprescindível a realização de perícia para atestar se os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados possuem tal natureza.

A Agravada, por sua vez, na contraminuta, defende que a decisão agravada deve ser mantida, pois, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, é obrigatória a cobertura das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, como forma de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Ademais, destaca que a própria lei alterada (14.454/2022) afasta a taxatividade do rol da ANS, impondo às operadoras o custeio dos procedimentos com comprovada eficácia científica e recomendados por órgãos técnicos, como é o caso das cirurgias reparadoras pleiteadas pela Agravada (Id. 271527373).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1003920-11.2025.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a perícia médica.

A agravante aponta cerceamento de defesa pela não observância ao Tema 1.069 do STJ, uma vez que não foi realizada a perícia por junta médica.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbida adjunta de comorbidades.

Em decorrência da perda de aproximadamente 30kg na gastroplastia, “
apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdômen levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdômen
.
” E “Além disso, apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal” (Id. 128719172 – pág. 51).

Diante disso, teve a tutela de urgência deferida e confirmada por esta Câmara (AI 1009645-83.2022.8.11.0000) para realização dos procedimentos médicos indicados.

Após a realização do procedimento, a parte autora pugnou pelo prosseguimento da ação, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais.

A Unimed, por sua vez, requereu a realização de prova pericial médica, nos termos do Tema 1.069 do STJ, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
porque a cirurgia já teria sido realizada.

No julgamento do Tema 1069, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para a definição dessa matéria participaram diversas entidades da área que ressaltaram a necessidade de cautela do Judiciário, dentre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que registrou o seguinte:

“(...) Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro.
Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'
" (Resp. 1.870.834– pg. 21)”.

A partir de então foi convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora pode se utilizar da junta médica, e nestes autos a agravante requereu a produção dessa prova (Id.

89596432 e 141715387), o que, contudo,

foi indeferido pelo Juízo da causa.

E embora as cirurgias reparadoras já tenham sido realizadas, isso nãoa obsta a realização de perícia indireta.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistentes vícios considerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil .
Perícia necessária, segundo o Tema 1069, ainda que de forma indireta. EMBARGOS REJEITADOS
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1023803-16.2022 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 06/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.
DISCUSSÃO ACERCA DO CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DA CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA QUE SOMENTE PODE SER DIRIMIDA ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL MÉDICA
. RELATÓRIO MÉDICO TRAZIDO PELA AUTORA QUE FOI FEITO À DISTÂNCIA . MAGISTRADO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00151153220228160014 Londrina, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 31/10/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para que seja determinada a realização de prova pericial médica, ainda que de forma indireta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025